Tribunal: TJDFT
Processo: 0724755-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724755-12.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA DE OLIVEIRA AGRAVADO: TAVES GUIMARAES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTINA DE OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF nos autos da Ação de Extinção de Condomínio c/c Alienação Judicial no 0700468-73.2022.8.07.0003, proposta por TAVES GUIMARAES DA SILVA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 129738497 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante por considerar que o salário líquido de R$9.000,00 (nove mil reais) por ela auferido é incompatível com o benefício da gratuidade, o qual deve ser direcionado apenas às partes que realmente dele necessitam, não podendo ser concedido indistintamente, sob pena de esvaziar o instituto. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça e que, apesar de auferir remuneração superior à média do país, sua renda é empregada de forma quase integral em suas despesas e gastos mensais fixos a fim de prover a sua subsistência e de sua família, de forma que o pagamento dos encargos processuais levaria ao comprometimento de seu sustento, principalmente tendo em vista que as custas somadas aos honorários advocatícios no caso em apreço perfazem o montante de cerca de R$30.000,00 (trinta mil reais). A recorrente alega que a insuficiência financeira deduzida por pessoa natural é presumida como verdadeira e que o artigo 98, caput do Código de Processo Civil não exige miserabilidade atestada para requerimento do benefício da justiça gratuita, mas somente a insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Assevera que o benefício pode ser concedido à pessoa que não dispõe de liquidez, apesar de possuir boa renda mensal e a posse de bens móveis ou imóveis, como é o seu caso. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida para o fim de concessão do benefício da justiça gratuita. Sem preparo, tendo em vista tratar-se de pedido de gratuidade de justiça. Intimado, o agravado afirma que a recorrente não faz jus à benesse, tendo em vista que é servidora pública e possui dois empregos, auferindo rendimento líquido equivalente a sete vezes o salário mínimo brasileiro, além de possuir uma vida financeira organizada sem qualquer comprometimento da renda por empréstimos e dívidas. Obtempera que, dentre as despesas apresentadas pela agravante estão aquelas referentes ao seu filho, sendo necessário ressaltar que o agravado também efetua o pagamento de pensão alimentícia ao filho no valor correspondente a R$1.258,51 (mil duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos), justamente para custear as despesas referentes a curso de inglês, terapia e outras. Além disso, o recorrido menciona que custeia todas as despesas médicas e odontológicas do filho. Acrescenta que a agravante possui quantia a receber na ação originária no importe de aproximadamente R$123.560,00 (cento e vinte e três mil quinhentos e sessenta reais). Assim, requer seja negado provimento ao recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pela agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em seu favor. De acordo com o artigo 98, caput, do do Código de Processo Civil, deve ser assegurado o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No caso em apreço, a agravante é servidora pública e possui dois vínculos empregatícios, conforme os contracheques colacionados aos IDs 37666335 e 37666337, auferindo remuneração mensal superior a R$9.000,00 (nove mil reais), quantia superior ao parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. O artigo 1o da Resolução n. 140/15 da Defensoria Pública local estabelece a presunção da hipossuficiência de recursos a quem aufira renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos, verbis: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. Além disso, denota-se da Declaração de Imposto de Renda – IRPF (ID 37666352), referente ao ano-calendário de 2021, que a agravante auferiu uma quantia de R$136.880,04 (cento e trinta e seis mil oitocentos e oitenta reais e quatro centavos) a título de rendimentos tributáveis. As despesas demonstradas nos IDs 37666338, 37666339, 37666341, 37666343, 37666345, 37666348, 37666349, 37666351 referem-se às necessidades da agravante e do seu filho, o qual também percebe pensão alimentícia paga pelo agravado para ratear os custos com seu sustento. Ademais, a partir da análise das despesas básicas mensais comprovadas, é possível observar que a agravante possui um bom padrão de vida e, por isso, consegue arcar com gastos que correspondem a essa realidade acima da média brasileira, tais quais curso de inglês, seguro de automóvel e todas as demais despesas que envolvem a posse desse bem, por exemplo. Destarte, o acervo probatório constante dos autos demonstra que a agravante, em razão de sua renda familiar e de sua condição financeira, não faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, conforme entendimentos desta egrégia Corte, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. PRETENSÃO PETITÓRIA. PROPRIETÁRIO. DIREITO DE SEQUELA. DOMÍNIO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM NOME DO DEMANDANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No presente caso o Juízo singular indeferiu a petição inicial com fundamento nas regras previstas no art. 330, inc. IV, em composição com os artigos 321 e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil, após constatar que não foi demonstrado o domínio do recorrente sobre o bem imóvel objeto do requerimento de imissão na posse. 1.1. Além disso, por se tratar de ação ajuizada pelo espólio, determinou a apresentação de cópias da petição inicial, da sentença e da certidão de trânsito em julgado da respectiva ação de inventário, o que também não foi atendido. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 2.4. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 3. De acordo com a regra prevista no art. 320 do Código de Processo Civil a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 3.1. Com efeito, se a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deve determinar que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (art. 321 do CPC). 3.2. Caso o autor não cumpra a referida diligência a petição inicial deve ser indeferida. 3.1. Caso em que o apelante optou por interpor agravo de instrumento contra a decisão que determinou a juntada de documentos considerados imprescindíveis, mas o recurso não foi conhecido, tendo deixado escoar o prazo estipulado pelo Juízo singular sem promover a diligência apontada. 4. Aliás, o art. 1228 do Código Civil dispõe que o proprietário tem o direito de reaver o bem das mãos de quem quer que injustamente o possua ou detenha. Nesse contexto é importante consignar que a sequela é a característica essencial dos direitos reais, ao lado da preferência. Por aquela, reconhece-se ao titular do direito real o poder de perseguir a coisa e obtê-la, em detrimento de quem quer que seja e independentemente da situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor. 4.1. Em síntese, a ação de imissão na posse tem natureza petitória, ou seja, pressupõe a comprovação de que o autor tem o domínio, sem posse, sobre o bem, não se confundindo, assim, com o objeto das ações possessórias. 5. No caso, não fora trazidos aos autos elementos de prova suficientes para demonstrar que o bem imóvel em análise está registrado no respectivo Cartório do Registro de Imóveis em nome do demandante, o que afasta a possibilidade de discussão a respeito do domínio. 5.1. Os documentos trazidos a exame indicam apenas que o bem foi objeto de concessão de direito real de uso que, aliás, foi celebrada há mais de 20 (vinte) anos. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1414677, 07077160620218070010, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIO DA JUSTIÇA TRABALHISTA. APLICAÇÃO ANALÓGICA. POSSIBILIDADE. LIMITE FIXADO. REMUNERAÇÃO SUPERIOR. DESPESAS CORRIQUEIRAS. ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL. BENESSE. INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A assistência judiciária gratuita tem alcance amplo, sendo que a Constituição Federal, ao determinar que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", não restringiu o benefício às pessoas físicas. Ao contrário, o art. 5o, inciso LXXIV, da Carta Política deixa claro que referida assistência judiciária será prestada a todos aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. 2. A utilização do parâmetro da Justiça do Trabalho por analogia, além de encontrar respaldo na legislação vigente, evidencia a adoção de critérios bastante claros e justos para que a alegação de desamparo financeiro não se revele incoerente com realidade dos fatos e que as benesses da gratuidade, de fato, alcance aqueles que dela necessitam. 3. No caso em análise, a agravante alega a existência de outras despesas necessárias à subsistência, além de dívidas, contudo, não restou comprovado que tais gastos, aliados às custas e despesas processuais, poderiam comprometer a subsistência da parte, considerando que se tratam de despesas corriqueiras, sendo uma responsabilidade individual a organização financeira. 4. Eventual descompasso entre a renda aferida e as despesas ou dívidas adquiridas não é suficiente para que a hipossuficiência seja reconhecida, não existindo respaldo suficiente para a concessão da benesse. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1398689, 07287209720198070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse sentido, denota-se que, apesar da alegação sobre a existência de outras despesas necessárias à subsistência, tais gastos não fogem à normalidade de qualquer pessoa. Além disso, não restou comprovado que o pagamento das custas processuais e dos honorários possam comprometer a subsistência da agravante e de sua família. Releve-se que o processo originário diz respeito à Extinção de Condomínio c/c Alienação Judicial de um imóvel e de um veículo automotor, tendo sido determinado, através da sentença de ID 131565885 na origem, que os bens deverão ser alienados judicialmente e, após a venda, o valor apurado ser partilhado entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, o que demonstra o ganho de capital pela recorrente. Assim, os documentos juntados aos autos pela agravante não corroboram a declaração de hipossuficiência financeira apresentada, circunstância que inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Consoante preconizado pelo artigo 101, §2o do Código de Processo Civil, não constatada a situação de hipossuficiência pelo relator do recurso, será determinado o recolhimento das custas, sob pena de deserção. Por conseguinte, determino a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de agosto de 2022 às 12:41:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora